Tribunal: TJBA
Processo: 8193951-28.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8193951-28.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VICTORIA ASFORA DOS SANTOS Advogado(s): LUCIMAR VENANCIO LEAL ROCHA APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros Advogado(s): PJ06 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS INICIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PREVIAMENTE CONCEDIDA. EFICÁCIA DA DECISÃO NÃO REVOGADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO À ORIGEM PARA REGULAR ANDAMENTO DO FEITO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, sob a alegação de inércia da parte autora em recolher as custas de ingresso, embora a demandante previamente contasse com o benefício da gratuidade da justiça expressamente deferido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o cancelamento da distribuição do processo exclusivamente por falta de recolhimento de custas iniciais quando a parte autora possui o benefício da gratuidade da justiça deferido por decisão judicial anterior não revogada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cancelamento da distribuição com base no art. 290 do Código de Processo Civil pressupõe a existência do efetivo dever legal de recolhimento das despesas judiciais pela parte autora. 4. A prévia concessão do benefício da assistência judiciária gratuita estende a sua eficácia a todos os atos processuais subsequentes do processo, compreendendo as taxas e as custas judiciais incidentes sobre a petição inicial, nos moldes do art. 98, § 1º, do Código de Processo Civil. 5. Configura erro material a sentença que extingue o feito com base no art. 290 do Código de Processo Civil quando a gratuidade da justiça concedida anteriormente por decisão de ID 106002945 permanece hígida, eficaz e sem revogação motivada por alteração da capacidade econômico-financeira da parte beneficiária. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A outorga de gratuidade da justiça impede o cancelamento da distribuição fundado no não recolhimento de custas iniciais, uma vez que a eficácia da benesse abrange as taxas e despesas de ingresso e se estende aos atos processuais subsequentes, ressalvada eventual revogação expressa e devidamente fundamentada." Vistos, relatados e discutidos estes autos 8193951-28.2025.8.05.0001, que figuram, como apelante, VICTORIA ASFORA DOS SANTOS, e, como apelada, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça